Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI No 14.195/21. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO.
1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida em 1o Grau e confirmada em 2o Grau.
2. A suspensão do processo de execução, não encontrados bens penhoráveis, encontra amparo no art. 921, III do CPC.
3. A lei nova que trata de matéria processual entra em vigor imediatamente, mas não retroagirá, devendo ser respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
4. Recurso parcialmente provido.